Tribunal: TJPA
Processo: 0804316-61.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804316-61.2020.8.14.0000
PACIENTE: JANDERSON DE LIMA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º C/C ART. 147 E ART. 70, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSTERIOR PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PECULIARIDADES DO CASO. PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DE SEUS FAMILIARES. OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 17 E 18, DA RESOLUÇÃO Nº 005/2017, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão aplicou medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico (fls. 42-46 ID nº 3063407), eis que devidamente fundamentada nas circunstâncias e peculiaridades do caso, respeitando as balizas do art. 282, do CPP e o caráter subsidiário das cautelares diversas, que devem ser aplicadas segundo a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais paciente.

- Visou-se, aqui, a resguardar a integridade física e psíquica dos pais do paciente e seus familiares, diante da violência que o domina quando está sob efeito de entorpecentes, não se revelando, assim, o cárcere como melhor medida para tratamento.

- Percebe-se, assim, que sequer há violação aos
arts. 17 e 18, da Resolução nº 005/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que, assento, não pode se sobrepor ao CPP. Isso porque tais dispositivos estabelecem que a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deverá ser aplicada para
“garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência”
(art. 17, II), hipótese tratada nestes autos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JANDERSON DE LIMA SOUSA
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
para revogação de medida cautelar com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0003184-60.2020.8.14.0401).

A impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 17/02/2020, acusado de ameaçar o próprio pai, sem que, até a presente data, tenha sido oferecida denúncia. Assim, em 15/04/2020, o juízo
a quo
concedeu liberdade provisória ao paciente.

Argumenta ser
desnecessário o uso de monitoramento eletrônico determinado
, pois sua imposição violou os arts. 17 e 18, da Resolução nº 005/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e fora
desprovida de fundamentação.
Informa que o paciente deve se apresentar em 20/05/2020 para instalação do aparelho.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, trabalho lícito, sem antecedentes, residência fixa, tendo seu pai afirmado que tudo não passou de problemas entre pai e filho.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-29.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha determinou sua distribuição ordinária, por não vislumbrar matéria afeta ao plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 30 ID nº 3045389).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 31-32 ID nº 3047851), as quais foram efetivamente prestadas (fl. 39 ID nº 3063402).

Indeferi a liminar
(fls. 50-51 ID nº 3063414).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem

(fls. 55-58 ID nº 3096186).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que aplicou medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico (fls. 42-46 ID nº 3063407),
eis que devidamente fundamentada nas circunstâncias e peculiaridades do caso, respeitando as balizas do art. 282, do CPP e o caráter subsidiário das cautelares diversas, que devem ser aplicadas segundo a

necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais paciente.

Visou-se, aqui, a resguardar a integridade física e psíquica dos pais do paciente e seus familiares, diante da violência que o domina quando está sob efeito de entorpecentes, não se revelando, assim, o cárcere como melhor medida para tratamento.

Segundo informações da autoridade coatora
:

“
O Ministério Público, no uso de suas atribuições, denunciou Janderson de Lima Souza pela prática incursa nos artigos 129,§9º c/c 147c/c 70 do CPB. Segundo consta na exordial, na data de 08/02/2020, o denunciado agrediu o seu pai (62 anos de idade) com pauladas e cadeiradas e ainda ameaçou de morte os seus genitores com um terçado, após o idoso ter reclamado sobre o fato do réu estar consumindo entorpecentes dentro de casa. Consta ainda que, a violência foi assistida pela filha do réu, de três anos de idade. O acusado foi preso em flagrante, ainda bastante alterado.”

Percebe-se, assim, que sequer há violação aos
arts. 17 e 18, da Resolução nº 005/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que, assento, não pode se sobrepor ao CPP. Isso porque tais dispositivos estabelecem que a monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deverá ser aplicada para
“garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência em crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência”
(art. 17, II), hipótese tratada nestes autos.

A autoridade coatora fundamentou devidamente a aplicação do monitoramento eletrônico, como se nota dos seguintes trechos da decisão atacada:

“(...)

No caso em exame, ouso discordar em relaço a afirmaço de que no apresenta a ação ilícita contornos de violência ou grave ameaça, pois o histórico dos fatos expressam que o réu teria se utilizado de um pedaço de pau para agredir seus genitores e que assim agiu sob efeito de substância entorpecente, pois seria dependente químico.

Entretanto, embora com contornos de violência e grave ameaça, no apresenta o denunciado outros registros em sua certido de antecedentes que venham a formar convicço de que é elemento de periculosidade acentuada e que a mantença da cautelar se apresente necessária, levando ao entendimento de que sua agressividade no momento dos fatos e após desentendimento com os pais foi em consequência de sua dependência química e que, se assim ocorreu, o cárcere no seria o local adequado para ajuda e tratamento.

Desta feita, pelos elementos que se apresentam nos autos, conclui este Magistrado que reúne o pleiteante os requisitos para substituiço da medida cautelar segregativa de liberdade por outras medidas diversas da priso, conforme artigo 319, do CPP. (...)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020